Tribunal: TJDFT
Processo: 0719267-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARRENDANTE. BAIXA DO GRAVAME. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA.

1. São contribuintes e responsáveis pelo pagamento do IPVA tanto o proprietário do veículo quanto o titular do domínio ou possuidor direto ou indireto do bem (artigo 1o, §§7o e 8o, do Decreto n. 34.024/2012).

2. O gravame veicular consiste em restrição financeira sobre um automóvel e serve como garantia para o credor de que o proprietário pagará o empréstimo. A baixa do gravame geralmente ocorre pela quitação do empréstimo pendente, pelo pagamento das obrigações financeiras e pela entrega amigável ou busca e apreensão do bem.

3. A baixa do gravame não enseja a consolidação da propriedade do bem a terceiro, que se dá somente com a atualização dos registros do veículo junto ao órgão de trânsito competente, a teor dos artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução Contran no 809, de 15/12/2020.

4. Recurso conhecido e desprovido.